Tribunal: CARF
Processo: 19515.003402/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003402/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
CPI ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. REFISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; nulidade esta
que prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem e que sejam
consequência - art. 59, II, e § 1o, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade
do lançamento, por vício material. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 58 a 68), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.229.4707 (fls. 2), emitido em 20/08/2009, no valor de R$ 1.329,18, por ter
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a ser
serviço, incidentes sobre período (CFL 59).
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003402/2009-31
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/08/2009 a 20/08/2009
Ementa:
INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS MEDIANTE DESCONTO DA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. O Auto de Infração encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo
ser exigido nos termos da lei.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza revisão de lançamento conforme previsto no art. 149, e incisos, do
Código Tributário Nacional, o Auto de Infração que inclua fato gerador diverso daquele
contido no lançamento efetuado em ação fiscal anterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/11/2010 (fl. 71) e apresentou
recurso voluntário em 07/12//2010 (fls. 73 a 81) sustentando: a) em preliminar, nulidade do
lançamento; b) ausência de infração e; c) não incidência de juros à taxa Selic.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade do lançamento
O recorrente sustenta que no ano de 2006, em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09280096/06, foi fiscalizado o período de 02/2000 a 11/2005 e lavrada
NFLD no 37.045.244-5 (Processo no 44023.000174/2006-83), referente às contribuições
previdenciárias, correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa e iii) Terceiros; incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados
e contribuintes individuais e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS, no período
de 01/2000 a 11/2005.
Disto, alega a nulidade do lançamento realizado no procedimento de
refiscalização, eis que aquele consubstanciado na NFLD no 37.045.244-5 foi devidamente
homologado, em relação ao período de 02/2000 a 11/2005, em face da ação fiscal que examinou
as folhas de pagamentos, as GFIPs, as GPS e outros documentos da recorrente.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

Da análise do Processo no 44023.000174/2006-83, verifica-se que no ano de 2006,
em decorrência do MPF no 09280096/06 foram fiscalizadas as contribuições previdenciárias do
recorrente, relativas ao período de 02/2000 a 11/2005, e lavrada a NFLD no 37.045.244-5.
O lançamento, realizado em 27/11/2006, no valor de R$ 1.104.931,77, refere-se às
contribuições previdenciárias correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em
razão da incapacidade laborativa e iii) Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos
empregados e contribuintes individuais, e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS,
no período de 01/2000 a 11/2005.
O Relatório Fiscal informa que todos os recolhimentos que poderiam ser
considerados para dedução do lançamento foram relacionados no RDA - Relatório de
Documentos Apresentados, e os abatimentos demonstrados no DAD —Discriminativo Analítico
de Débito.
No julgamento do Processo 44023.000174/2006-83 concluí, então, pela existência
de vício material, mormente se constatado que o lançamento fundamenta-se na dedução de todos
os recolhimentos realizados pelo recorrente e, em 2009, este lançamento foi realizado com
apropriação de recolhimentos que lá não haviam sido deduzidos.
Do exposto, votei pelo provimento do recurso voluntário para declarar a nulidade
do lançamento por vício material.
No julgamento dos processos 19515.003399/2009-55, 19515.003398/2009-19 e
19515.003397/2009-66 (Autos de Infração de obrigação principal do MPF aqui analisado),
também votei pela declaração de nulidade por cerceamento do direito de defesa, vício material e
ausência dos motivos de refiscalização do período já analisado.
Foram lavrados 11 Autos de Infração em face do contribuinte – 3 de obrigações
principais e 8 de acessórias, no período de 01/2004 a 12/2004, conforme quadro abaixo:
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Levantamentos
Valor lançado
(R$)
19515.003399/2009-55
37.229.467-7
Parte patronal e
SAT/RAT
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
GFIP.
4.387.521,59
19515.003398/2009-19
37. 229.468-5
Terceiros
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes.
431.306,10
19515.003397/2009-66
37.229.469-3
Parte dos segurados
empregados
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
GFIP.
817.487,07
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
19515.003405/2009-74
37.229.471-5
Apresentar GFIP com incorreções ou
78
1.920,00
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

omissões
19515.003406/2009-19
37.229.466-9
Deixar de elaborar GFIP distinta para os
tomadores de serviços
85
1.329,18
19515.003401/2009-96
37.165.409-2
Deixar de apresentar livro ou documento
38
13.291,66
19515.003010/2009-71
37.229.464-2
Deixar de cumprir o prazo para apresentar
arquivos e sistemas em meio digital
23
34.892,41
19515.003404/2009-20
37.229.465-0
Apresentar GFIP com omissões em
relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores
69
37.084,68
19515.003402/2009-31
37.229.470-7
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço
59
1.329,19
19515.003400/2009-41
37.165.408-4
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
13.291,66
19515.003403/2009-85
37.165.407-6
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições.
68
358.878,60
O Auto de Infração DEBCAD no 37.229.470-7 (fl. 2) foi lavrado por ter o
contribuinte deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço e segurados contribuintes
nd v du s, c nf m p v s n 30, I, ‘ ’, d L no 8 212/91; 4o d L no 10 666/2003
216, I, ‘ ’, d R gu m n d P v dênc S c , p v d p D c no 3 048/99 (CFL 59)
Desse modo, constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; e esta nulidade
prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem (lançamento das obrigações
acessórias) e que sejam consequência (lançamento consubstanciado na NFLD n° 37.045.244-5).
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC2
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Tendo em vista que o lançamento referentes à obrigação principal foi anulado, não
subsiste a infração de deixar de arrecadar as contribuições previdenciárias.
Ou seja, não subsistindo as contribuições consideradas como não arrecadadas
mediante desconto das remunerações, não há que se falar em descumprimento do art. 30, I, a, da
Lei n. 8.212, de 1991, e alterações posteriores.
Nesse sentido o entendimento do CARF:
SEGURADOS EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsistindo as contribuições consideradas como não arrecadadas mediante desconto
das remunerações, não há que se falar em descumprimento do art. 30, I, a, da Lei n.
8.212, de 1991, e alterações posteriores.
(Acórdão no 2401-006.807, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Publicado em 28/08/2019).
Verifica-se a existência de vício material, mormente se constatado que o
lançamento fundamenta-se na dedução de todos os recolhimentos realizados pelo recorrente e,
em 2009, outro lançamento foi realizado com apropriação de recolhimentos que aqui não haviam
sido deduzidos.
O lançamento está eivado de vício material, u u s n u nd
n c n d d n m n , u n m nd v du c nc , n u f gu f u d c
bu ” n n c d n , n c ns u n ã u d c bu ” (c mp s p s
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu

2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao sujeito
passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para declarar a
nulidade, por vício material, dos 11 lançamentos realizados em decorrência do MPF 0819000-
2008-01039-0, razão pela qual não serão apreciadas as demais alegações recursais.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003402/2009-31

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital